Tribunal: TCU
Processo: 015.537/2013-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jefferson Ferreira de Miranda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 4242/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS em razão de irregularidades na execução de recursos relativos ao Piso de Atenção Básica (PAB) Variável transferidos ao município de Curaçá/PA no exercício de 2005. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se dá com a ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que a 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, em sentença transitada em julgado proferida no âmbito do processo 1004180-90.2022.4.01.3400 (peça 397), concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente nos presentes autos; considerando que, nos termos do art. 8o da mencionada resolução, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), de igual forma, identificou a ocorrência da prescrição intercorrente em razão do transcurso de prazo superior a três anos entre a autuação do processo no TCU (peças 1 e 2), ocorrida em 4/6/2013, e o exame preliminar da unidade técnica (peça 7), efetivado em 6/12/2016; considerando que, em manifestações uniformes, a AudTCE e o Ministério Público de Contas propõem o arquivamento do processo (peças 37 a 39); considerando que o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo induzem à perda de objeto do recurso de revisão interposto por Kátia Regina Moraes Marialva e David Gonçalves Marialva, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, em: a) levantar o sobrestamento da apreciação destes autos; b) conhecer dos presentes embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes; c) arquivar o processo; d) reconhecer a perda de objeto do recurso de revisão interposto por Kátia Regina Moraes Marialva e David Gonçalves Marialva; e e) informar o teor desta decisão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis. 1. Processo TC Processo 015.537/2013-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônia Rita Sarmento de Paula (XXX.369.902-XX); Basileu Jesus Ferreira Neves Júnior (XXX.180.272-XX); Clodoaldo Neto Galeno (XXX.972.782-XX); David Gonçalves Marialva (XXX.015.662-XX); Eva Neto Galeno (XXX.926.852-XX); Jairo da Silva Neves (XXX.512.622-XX); Jaques da Silva Neves (XXX.082.532-XX); Jefferson Ferreira de Miranda (XXX.679.722-XX); José Edinaldo Damasceno Nascimento (XXX.141.252-XX); Josué da Silva Neves (XXX.325.222-XX); Kátia Regina Moraes Marialva (XXX.645.442-XX); Nedson Roney Passinho Ferreira (XXX.212.952-XX); Nilson Souza dos Santos (XXX.385.892-XX); município de Curuçá/PA (05.171.939/0001-32); Umiracy Teixeira Ferreira (XXX.404.882-XX). 1.2. Recorrente: Jefferson Ferreira de Miranda (XXX.679.722-XX). 1.3. Órgão/Entidade: município de Curuçá/PA. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Mailton Marcelo Silva Ferreira (9.206/OAB-PA), representando Josué da Silva Neves; Ana Luíza Jorge de Nazareth (2.2939/OAB-PA), Luiz Guilherme Jorge de Nazareth (14.444/OAB-PA) e outros, representando o município de Curuçá/PA; Walmir Hugo Pontes dos Santos Neto (23.444/OAB-PA), representando Jaques da Silva Neves; Cássio Barbosa Macola (48.798/OAB-DF), representando Jefferson Ferreira de Miranda; Clodoaldo Neto Galeno, representando Eva Neto Galeno; Vitória de Oliveira Monteiro (24.892/OAB-PA) e Antônio Reis Graim Neto (17.330/OAB-PA), representando Kátia Regina Moraes Marialva; Bhrenna Brito Medeiros (28.906/OAB-PA), Vitória de Oliveira Monteiro (24.892/OAB-PA) e outros, representando David Gonçalves Marialva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.